Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-66.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707196-66.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA AIRES DA SILVA APELADO: ALMIR PEREIRA DE ALMEIDA, ALLISON PEREIRA ALMEIDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 24234230 e documentos que a acompanham. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator